Tribunal: TCU
Processo: 001.452/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7106/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.452/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carmem Regina Machado Scherer (XXX.776.000-XX); Celi de Oliveira Candido (XXX.105.930-XX); Eliane Margarete da Silva Abreu (XXX.697.360-XX); Everaldo Fonseca Rocha (XXX.784.240-XX); Gabriel Batista Espindola Machado (XXX.497.840-XX); Ialdari Maria Benvenutti Santin (XXX.543.489-XX); Maria Ester Cavalheiro (XXX.901.650-XX); Norberto Dala Barba (XXX.877.820-XX); Rita de Cassia da Rocha Adão (XXX.627.551-XX); Victor Hugo Casagrande (XXX.359.100-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.